Tribunal: TCU
Processo: 008.449/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão prolatado no bojo de tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades identificadas em convênio cujo objeto é o desenvolvimento de estudos concernentes à construção da BR-163, no trecho compreendido entre Guarantã do Norte/MT e Santarém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração interpostos por Paulo Roberto Dias Morales, Gleice Regina Balbino de Almeida, Washington Luiz de Paula, Wilton Pinto, Marcio Landvoigt, e Juarez Gomes de Matos Bastos, contra o Acórdão 841/2018-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1268/2018-TCU-Plenário , mediante os quais o TCU julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Paulo Roberto Dias Morales, Washington Luiz de Paula e Wilton Pinto, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Marcio Landvoigt e Juarez Gomes de Matos Bastos, e, no mérito, dar-lhes provimento, para julgar regulares com ressalva suas contas, e, em consequência, tornar insubsistentes, em relação a esses responsáveis, o item 9.5 e os subitens 9.6.4, 9.6.6 e 9.6.7 do Acórdão 841/2018-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1268/2018-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Gleice Regina Balbino de Almeida, para, e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistentes, em relação a essa responsável, o item 9.5 e o subitem 9.6.5 do Acórdão 841/2018-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1268/2018-TCU-Plenário , bem como excluí-la do polo passivo do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército; 9.5. informar aos recorrentes e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.